Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. NORMA REGULAMENTADORA No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ROL EXEMPLIFICATIVO. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. PROVA EMPRESTADA GENÉRICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. As atividades desempenhadas pelo autor – agente socioeducativo - não estão inseridas no rol de atividades insalubres previstas na Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, do MTE, pois executa atividades relacionadas à guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
2. Todavia, o rol aprovado pelo Ministério do Trabalho não é taxativo, de modo que a verificação da insalubridade não deve levar em consideração somente o local em que o trabalho é desempenhado, mas também a natureza da atividade à luz do caso concreto. Assim, será devido o adicional caso o profissional se submeta em caráter permanente a condições insalubres durante o exercício laboral.
3. Nesse contexto, não se pode equiparar de forma genérica as atividades de todos os servidores da carreira socioeducativa, como consta na prova emprestada, sendo necessário aferir as condições de trabalho do autor da ação. A perícia individualizada é prova necessária a concluir se o possui ou não direito ao adicional requerido, configurado cerceamento de defesa o indeferimento.
4. Apelação interposta pelo Autor conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Unânime.